Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-12.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de relação jurídica e/ou de débito, o réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
2. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 7.000,00 para R$ 10.000,00.